Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-62.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO UTILIZADA PARA A COMPRA DE MOTOCICLETA. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, APURANDO-SE O VALOR DEVIDO NA FASE SEGUINTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM APREENDIDO E VENDIDO. – SALDO DEVEDOR QUE DEVERÁ SER APURADO NA FASE SEGUINTE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.